Tribunal: TJMT
Processo: 1006792-19.2024.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006792-19.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO ROCHA AIRES DA SILVA - CPF: 011.466.951-10 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR
-
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORÇO NA REDE
–

AUSENTE
COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ NA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO ATINGIDOS
-

S
ENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese tenha havido atraso no atendimento, vislumbro ausente provas que comprovem que a conduta da reclamada tenha atingido direito da personalidade da reclamante, como ocorre quando há a interrupção indevida no fornecimento de energia, que por sua vez configuram o ato ilícito e a justa indenização, o que no caso não ocorreu.

Recurso conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de sentença,
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais
, confirmando a tutela de urgência deferida, e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O
recorrente requer a reforma da sentença, para
que
seja
julgado procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou
im
procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando

a indenização por
dano moral
.

N
ão vislumbro razões de fato e de direito que ensejem a indenização por danos extrapatrimoniais, haja vista a ausência de danos
a
personalidade da requerente, não tendo a recorrente, a época dos fatos, sequer experimentado corte indevido no fornecimento de energia ou ainda, qualquer espécie de negativação indevida.

Em que pese tenha havido atraso no atendimento, vislumbro ausente provas que comprovem que a conduta da reclamada tenha atingido direito da personalidade da reclamante, como ocorre quando há a interrupção indevida no fornecimento de energia, que por sua vez configuram o ato ilícito e a justa indenização, o que no caso não ocorreu.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
ante a sua
tempestividade e, no mérito,

DOU-LHE
P
ROVIMENTO
,

para reformar a sentença

afastando a condenação
de indenização por dano moral.

Sem custas e honorários, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024